Tribunal: TJDFT
Processo: 0048798-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0048798-08.2009.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE BRINDES KUI LTDA - ME, MARCELO GEORGES KHOURY D E C I S Ã O Da análise dos presentes autos depreende-se que, equivocadamente, foram iniciadas duas Restaurações de Autos da Execução Fiscal no 2009.01.1.15147-68 (processo físico): a presente, no 0048798-08.2009.8.07.0001, e a de no 0705955-19.2021.8.07.0016, ambos conclusos a este Relator. Constata-se que, no processo de Restauração de Autos no 0705955-19.2021.8.07.0016, foram digitalmente juntados todos os documentos disponíveis do período em que o feito tramitou junto à 1a Vara de Execução Fiscal do DF, tendo sido remetidos ao Tribunal para prosseguimento e complementação dos documentos pertinentes a esta instância. O processo no 0048798-08.2009.8.07.0001, contudo, carece de instrução e esteve sem movimentação desde dezembro de 2022, oportunidade em que foi remetido em diligência ao 1o grau de jurisdição para a juntada digital dos documentos disponíveis. Em julho do corrente ano, ele foi reativado e encontra-se aguardando saneamento neste Gabinete. Destarte, sendo despicienda a tramitação de duas Restaurações de Autos do mesmo processo, este incidente deve ser arquivado, sem prejuízo da continuidade do processo no 0705955-19.2021.8.07.0016. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator